Tribunal: TJMT
Processo: 0002738-22.2007.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002738-22.2007.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (APELANTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (APELADO), ALVARO FARIA DUTRA - CPF: 075.117.006-24 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (APELADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (APELANTE), ALVARO FARIA DUTRA - CPF: 075.117.006-24 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSOS PROVIDOS. AÇÃO EXTINTA EM RELAÇÃO AO BANCO E IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO À VENDEDORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Perdas e Danos Emergentes, Cumulada com Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, julgada procedente em primeiro grau para condenar solidariamente o banco financiador e a empresa vendedora de sistema de irrigação (pivô central) ao pagamento de indenizações por: (i) danos morais no valor de R$ 100.000,00; (
ii
) lucros cessantes conforme apurado em laudo pericial; e (
iii
) danos materiais comprovados por notas fiscais, além de custas e honorários advocatícios. Os réus apelam, alegando, respectivamente,
ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal e falta de provas quanto aos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco financiador possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização fundada em vício do produto; e (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da empresa vendedora pelo suposto mal funcionamento do sistema de irrigação adquirido pelo autor, com base em eventual vício do produto, e se restaram comprovados os danos materiais, morais e os lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não integra a cadeia de consumo quando não há discussão sobre vícios no contrato de financiamento, sendo parte ilegítima para ações fundadas em vício do produto (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
743.054/RJ; REsp 1.946.388/SP).

A prova dos autos demonstra que o contrato de financiamento foi firmado de forma autônoma em relação ao contrato de compra e venda, sendo indevida a responsabilização do banco por eventual defeito no equipamento.

As provas técnicas apresentadas foram produzidas mais de dez anos após o fato, além de contrariar os arts. 466, §2o, e 474 do CPC, com prejuízo ao contraditório e à confiabilidade dos laudos periciais.

Documento técnico contemporâneo ao fato, elaborado por engenheiro responsável, atesta que o sistema de irrigação não funcionou devido à insuficiência da rede elétrica
instalada na fazenda do autor, afastando a existência de vício de fabricação no produto.

A ausência de prova cabal do efetivo dano à lavoura e da relação de causalidade entre o suposto defeito e os prejuízos alegados impede a responsabilização da vendedora, conforme o art. 373, I, do CPC, e entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.407.219/PR).

A existência de julgado anterior envolvendo irmão do autor, com fundamento nos mesmos fatos, que concluiu pela inexistência de vício e de responsabilidade da fornecedora, corrobora a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Ação extinta em relação ao banco. Pedido improcedente em relação à vendedora.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que apenas financia a aquisição de bem não responde por vícios do produto, dada a autonomia dos contratos de financiamento e de compra e venda.

A insuficiência da rede elétrica instalada pelo comprador impede o funcionamento adequado de equipamento elétrico adquirido, afastando o nexo de causalidade entre o alegado defeito do produto e os danos reclamados.

Provas periciais realizadas com excesso de lapso temporal e sem observância do contraditório não são aptas a comprovar o alegado vício e os danos decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 466, §2o; 474; 485, VI; CC/2002,
arts
. 405 e 406; CTN, art. 161.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
no 743.054/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 14.08.2018,
DJe
23.08.2018; STJ, REsp
no 1.946.388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 07.12.2021,
DJe
17.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Perdas e Danos Emergentes,
Cumulada
com Danos Morais e Materiais julgada procedente para:

a) CONDENO os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

b) CONDENO os requeridos, a título de lucros cessantes, ao pagamento da quantia indicada no laudo pericial agronômico (ID Num. 38155368 - Pág. 32/87) e no laudo complementar (ID 39004631), levando-se em conta o período mencionado na inicial, fixando, desde já, correção monetária pelo INPC, a partir da data final de cada colheita perdida, que constituirá o termo inicial para sua aplicação. Sobre o montante corrigido incidirão juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161 do Código Tributário Nacional), contados desde a data da citação, conforme estabelece a Súmula 43 do STJ, nos termos do art. 405 do Código Civil.

c) CONDENO os requeridos ao pagamento, em favor do autor, a título de indenização por danos materiais, do montante comprovado pelas notas fiscais anexadas ao ID Num. 38154596 - Pág. 66/125. Fixo, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

CONDENO os requeridos ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre
o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

O Banco defende sua ilegitimidade passiva, já que não participou da cadeia produtiva
e nem praticou nenhum ato ilícito passível de reparação.

No mérito, alega que os laudos concluíram que a energia do local não era suficiente para o pleno funcionamento do maquinário, desse modo, o mal funcionamento do equipamento ocorreu por culpa do autor.

Argui que não há dano moral comprovado, portanto, deve ser excluído ou, de forma alternativa, minorado.

A
vendedora
suscita preliminar de nulidade da sentença por ter se utilizado de laudo sem valor probante.

Sustenta que a culpa é exclusivamente do apelado uma vez que não providenciou a correta instalação de energia para o funcionamento do sistema de irrigação.

Aduz que não há nexo de causalidade porquanto não cometeu nenhum ato ilícito.

Diz que os danos emergentes, lucros cessantes e abalo moral não foram efetivamente comprovados e, em relação a estes, de forma subsidiária, pugna por sua minoração e correção conforme a Lei n. 14.905/2024.

Contrarrazões no Id n. 283870480.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Perdas e Danos Emergentes, Cumulada com Danos Morais e Materiais julgada procedente.

O apelado firmou com a ré Valmont Irrigation o Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio (Id n. 38154596 - pág. 33/42) para aquisição de 1 sistema de irrigação de lavoura, tipo PIVO CENTRAL, por R$640.187,60, dos quais financiou R$398.952,86 pelo Banco réu.

Ajuizou a presente Ação visando o recebimento de ressarcimento por danos materiais e morais que diz ter dofrido em razão do mal funcionamento do bem adquirido.

Ø

RECURSO DO BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO

A Instituição Financeira não é integrante da cadeia de consumo e no que diz respeito a sua participação como agende financiador,
“...
a
jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que
"A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento
, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados
.
Precedentes"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 743 .054).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA
.
CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO CONTRADO DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM
.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Afasta-se a alegação de vício de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos hábeis e suficientes para amparar as conclusões adotadas, sendo desnecessária a menção específica a todos os argumentos suscitados pela parte
.

2.
A jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que "A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 743 .054/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018).

3. Não são devidos honorários recursais quando ausente a fixação de honorários na origem. Precedentes .

4. Agravo interno parcialmente provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2222201 SP 2022/0313007-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/07/2024).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO . RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR . RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA No 326/STJ.

1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto.

2 .
Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").

3.
Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

4 . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1946388 SP 2021/0200479-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Diante do exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
desta apelada, e, por conseguinte,

extingo o processo em relação a ela
(
art. 485, VI, do CPC).

Ø

RECURSO DA VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A arguida preliminar de nulidade da sentença ante a inutilidade do laudo pericial e das provas produzidas nos autos confunde-se com o mérito e será com ele analisada.

O autor adquiriu da apelada um sistema de irrigação de lavouras tipo PIVO CENTRAL para ser instalado na Fazenda Toledo em Diamantino-MT e, segundo alega, o equipamento não funcionou conforme o prometido causando danos materiais e morais em razão do não desenvolvimento da lavoura.

O art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Foram realizadas perícias e oitiva de testemunhas. As provas técnicas além de não terem observado o regular procedimento, o que viola o disposto no art. 466, §2o e 474, do CPC e prejudica o contraditório, ainda foi realizada mais de 10 anos após o fato, quando tanto a estrutura física como a lavoura já haviam sido alteradas, não servindo para atestar as alegações iniciais.

O documento de Id n. 283870352 – Pág. 230, de fevereiro/2005, registra que:
“Eu, João Roberto Nunes Pereira, engenheiro responsável pelo projeto em nome de Enio Desbessel e Irio Desbessel, proprietários da Faz. Toledo, localizada no município de Diamantino/MT, venho através desta, esclarecer que após a aprovação do referido projeto elétrico, como também da Ligação junto a Rede/Cemat, cm a finalidade de implantação de 02 Pivôs p/ irrigação, verificou-se que o sistema atual existente de energia não suportou a carga instalada.”
.

Essa prova junto com o Contrato de Prestação de Serviços Id n. 283870353 – Pág. 169 mostram que o equipamento não funcionou conforme deveria não por vício, mas porque a rede de energia elétrica não era suficiente para sua correta operação.

Assim, em conjunto com a ausência de provas do efetivo dano na lavoura, já que a perícia foi realizada muito tempo depois, conclui-se que
o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o ato ilícito da demandada e o nexo causal, assim, inviável a responsabilização civil da vendedora.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.
”
(AgInt no AREsp n. 2.407.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Ademais, em demanda semelhante, o irmão do autor buscou reparação por danos materiais e morais decorrentes do mesmo fato e foi vencido, conforme decisão transitada em julgado em 2-4-2019:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EMERGENTES C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE LAVOURA – TIPO PIVÔ CENTRAL - SUPOSTA ENTREGA FORA DO PRAZO E VÍCIOS INTRÍNSECOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DO PRODUTO PELA RÉ/VENDEDORA, BEM COMO DOS VÍCIOS INTRÍNSECOS DE FABRICAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – RESPONSABILIDADE DO AUTOR/COMPRADOR TANTO PELA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO (PIVÔ), QUANTO PELA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO A RÉ/VENDEDORA, POR ESCRITO, DO CUMPRIMENTO DE TAL OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO DA COMUNICAÇÃO À RÉ/VENDEDORA – VÍCIOS INTRÍNSECOS DE FABRICAÇÃO - DESCABIMENTO – PRODUTO ENTREGUE E RECEBIDO PELO AUTOR/COMPRADOR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO - TRÊS (03) INSPEÇÕES/MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE GARANTIA SEM A APRESENTAÇÃO DE QUAISQUER VÍCIOS – CONSTATAÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO POR INEFICÁCIA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA RÉ/VENDEDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se dos autos não restou constatada qualquer responsabilidade do banco apelado quanto ao alegado atraso na entrega do sistema de irrigação de lavoura, tipo pivô adquirido pelo autor e, tampouco, quanto aos eventuais vícios intrínsecos de fabricação nele apresentados, escorreito o ato sentencial que reconheceu a ilegitimidade do banco para figurar no pólo passivo da lide, porquanto apenas financiou o produto, através de “Contrato de Abertura de Crédito Fixo Com Garantia Real e Outras Avenças FINAME AGRÍCOLA” não guardando tal contrato/obrigação nenhuma relação de acessoriedade com o Contrato de Compra e Venda firmado entre o autor e a ré/vendedora.

Não há falar-se em responsabilidade da ré/vendedora pelo atraso da entrega do sistema de irrigação de lavoura – tipo pivô, adquirido pelo autor/comprador, se consta do contrato de compra e venda firmado entre as partes, cláusula expressa responsabilizando o autor/comprador tanto pela conclusão das obras de infra-estrutura para instalação do produto, quanto pela informação/comunicação da ré/vendedora, por escrito, do cumprimento de tal obrigação, a qual na restou comprovada nos autos.

Afigura-se escorreito o ato sentencial que julgou improcedente a pretensão indenizatória do autor, se restou constatado que o produto – sistema de irrigação de lavoura, tipo pivô, por ele adquirido junto à ré/vendedora, foi entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento, tendo, inclusive, no período de garantia, passado por três (03) inspeções/manutenção, sem a constatação que quaisquer vícios de fabricação, mas tão somente reparos devido ao uso.”
(N.U 0002812-76.2007.8.11.0005, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 15/01/2013).

Pelo exposto,
julgo extinta
a Ação em relação ao Banco e
dou provimento
à Apelação Cível da outra Recorrente, para afastar a responsabilidade civil e, por conseguinte a condenação em reparação por danos materiais e morais. Condeno o autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, para cada um dos Apelantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025